Tribunal: TJDFT
Processo: 0043374-48.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora/exequente em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, pelo DJe, para o regular processamento, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Na espécie, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo.
3. Apelação provida. Unânime.